Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-54.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000524-54.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), LUCAS MAURICIO SOARES DE CAMPOS - CPF: 063.342.901-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA VIA SISTEMA ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do autor após intimação pessoal via sistema eletrônico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, à luz do cumprimento da exigência legal de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual.

III. Razões de decidir:

3. O art. 485, § 1o, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono, o que foi devidamente observado nos autos.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica como forma de intimação pessoal nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, especialmente quando dirigida a empresas obrigadas a manter cadastro atualizado no sistema.

5. A intimação exclusiva do advogado não supre a exigência legal de ciência pessoal da parte autora, mas no caso, restou comprovado o cumprimento da norma processual.

6. Diante da inércia da parte autora após intimação válida, correta a extinção do feito por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“É válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando comprovada a intimação pessoal da parte autora realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, e do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1154095/DF; TJMT, N.U 1027468-83.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo BANCO HONDA S/A, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão/Execução (Num. 280030889) proposta em desfavor de LUCAS MAURICIO SOARES DE CAMPOS, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o banco apelante alega que é indispensável intimação pessoal do autor, para extinção do processo sob o fundamento de abandono da causa.

Requer o provimento do recurso para reformar o
decisum
declarando inválida a extinção do processo, o retorno ao juiz de origem para regular andamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. art. 485, III, § 1o, do CPC.

O Código de Processo Civil estabelece que, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, deverá ser intimado pessoalmente para suprir a falta em 48 horas, nos termos do artigo art. 485, III, § 1o, do CPC, adiante colacionado:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O comando legal aludido foi corretamente cumprido (Num. 280030897). Não procede, portanto, a alegação de que não houve a intimação do autor do presente feito (Num. 280030903).

Ora, o c. STJ já assentou que para a extinção do processo, fundada no abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte para, em 05 (cinco) dias, suprir a falta (STJ AgRg no REsp 1154095/DF).

Este e. Tribunal já decidiu que o descumprimento do prazo de 05 (cinco) dias assinalado para o autor dar andamento ao feito, implica na extinção da ação por abandono da causa. Nos termos do disposto no artigo
485, inciso III, § 1o, do CPC
, revela-se suficiente a intimação pessoal do autor efetuada por intermédio do sistema.

Este e. Tribunal também já decidiu que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para fins de recebimento de citações e intimações, sendo válida a intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe, ainda que não haja intimação do advogado. A intimação eletrônica, realizada por meio do sistema PJe, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006 (TJ MT N.U 1027468-83.2018.8.11.0041).

Oportuno esclarecer que somente a intimação do advogado não supre a necessidade da intimação pessoal da parte autora, porquanto a norma expressa no
485, III, § 1o, do CPC,
visa proteger a parte autora de eventual desídia do seu patrono, razão pela qual a intimação pessoal daquela é requisito essencial para a extinção do processo por abandono da causa.

Diante do exposto, uma vez cumprida exigência do dispositivo acima apontado, imperiosa a extinção do processo. Mantenho o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025